Tribunal: TJDFT
Processo: 0712017-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASAJUD. FACULDADE DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da possibilidade de o Judiciário inserir os dados dos devedores no SERASAJUD.
III. Razões de decidir
3. A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplente está prevista no art. 782, § 3o, do CPC. No entanto, possui caráter supletivo, de modo que inicialmente cabe ao credor demonstrar que não logrou êxito extrajudicialmente, notadamente quando se trata de pessoa jurídica de grande porte e não beneficiária da justiça gratuita.
4. Ausente a comprovação da impossibilidade da inclusão dos nomes dos Agravados em cadastros de proteção ao crédito pelo Agravante, a decisão que indeferiu o pedido do Exequente deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A previsão legal da possibilidade de o Judiciário incluir o nome do devedor em cadastro de inadimplente possui caráter supletivo, devendo o credor comprovar sua impossibilidade de fazê-lo extrajudicialmente”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0734037-06.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.
TJDFT, AGI 0732823-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.